Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos. Atraso de dezessete horas no voo. Dano moral. Montante da reparação que comporta majoração.
O atraso de dezessete horas não pode ser considerado mero transtorno, configurando, sim, dano moral passível de reparação o injustificado atraso de voo. Além disso, não consta que a ré tenha fornecido todos os serviços adequados aos autores,

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos. Atraso de dezessete horas no voo. Dano moral. Montante da reparação que comporta majoração.
O atraso de dezessete horas não pode ser considerado mero transtorno, configurando, sim, dano moral passível de reparação o injustificado atraso de voo. Além disso, não consta que a ré tenha fornecido todos os serviços adequados aos autores, condizente com suas idades avançadas (eles contavam com aproximadamente 75, 73 e 59 anos na data dos fatos), durante a larga jornada a qual foram submetidos. Com sua omissão, a ré descumpriu seu dever de assistência adequada ao consumidor. O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00) revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, comportando majoração para R$10.000,00.

Honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios, ficam arbitrados em 15% do valor da condenação, tendo em vista que os autores sucumbiram em menor parte.

Apelação provida em parte.